Tribunal: TJDFT
Processo: 0749147-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POSTERIOR POR FATO TAMBÉM POSTERIOR NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES E NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu trazia consigo substância entorpecente para o fim de difusão ilícita.
2. Condenação posterior por fato também posterior não pode configurar maus antecedentes e não é apta a evidenciar a dedicação do recorrente a atividades criminosas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.